Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. OFERTA DE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA FUNDAMENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na ação originária, rejeitou a pretensão da executada de garantir a dívida mediante a oferta de debêntures participativas emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce. O pedido visava substituir a penhora por bem considerado menos oneroso à atividade empresarial da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é viável a nomeação de debêntures como garantia à execução fiscal; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode recusar tais ativos com fundamento na ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980; (iii) determinar se a recusa afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/1980 estabelece, no art. 11, uma ordem de bens sujeitos à penhora, priorizando aqueles com maior liquidez, como o dinheiro, com o intuito de garantir a efetividade e celeridade da execução fiscal. 3.1. A inclusão das debêntures no rol do inciso II do art. 11 da LEF não garante sua aceitação automática, sendo legítima sua recusa quando decorrer de baixa liquidez ou difícil alienação no mercado, especialmente em se tratando de debêntures participativas, cujo perfil compromete a realização célere do crédito exequendo.
4. O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e não pode ser invocado de forma genérica ou dissociado da comprovação objetiva de que a constrição de bens de maior liquidez comprometeria a atividade econômica do executado, exigindo-se documentação robusta para tanto, o que não foi apresentado.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de a Fazenda Pública recusar garantias ofertadas fora da ordem legal, sobretudo quando os ativos indicados não asseguram liquidez imediata, como ocorre com as debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce.
6. A recusa da Fazenda Pública encontra respaldo na jurisprudência consolidada e no interesse público que norteia a execução fiscal, que visa à pronta e eficaz satisfação do crédito tributário, em prejuízo de garantias de difícil conversão em pecúnia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de debêntures à penhora quando demonstrada sua baixa liquidez, mesmo que previstas na ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980.
2. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre a necessidade de garantir a efetividade da execução fiscal, salvo comprovação concreta do comprometimento das atividades empresariais com a penhora de bens de maior liquidez.
3. A simples existência de cotação em bolsa não garante a aceitação do título como garantia da execução fiscal, sendo legítima sua recusa quando não assegurada a realização célere do crédito.